Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-96.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800581-96.2021.8.14.0028

APELANTE: MAICON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MAICON DOS SANTOS SILVA contra sentença que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, mais 333 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da pena de multa, em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e pelo termo de exibição, que atesta a apreensão de cocaína e maconha, além de objetos oriundos da venda de drogas.

4. A autoria do crime tem como base um conjunto probatório robusto, o qual inclui, inclusive, o depoimento de um usuário, que foi o responsável pela indicação da casa do recorrente, como sendo o local de compra da droga. Este depoimento foi corroborado pelo testemunho dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

5. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

6. O apelante confessou em juízo a prática da mercancia de drogas, reforçando a conclusão acerca de sua responsabilidade penal.

7. A multa possui natureza de sanção penal cumulativa. Está prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, sendo, portanto, de aplicação obrigatória. Assim, a alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a sua exclusão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

8. Inexistindo ilegalidade flagrante na dosimetria de pena, não há fundamento para a sua revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios e submetido ao contraditório, constitui prova idônea para embasar a condenação.

2. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada com fundamento na hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2629078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 25/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao

recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MAICON DOS SANTOS SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além de trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Penal de Marabá.

Nas razões, a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois a sentença estaria baseada apenas no depoimento dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante. Subsidiariamente, postulou pela isenção do pagamento da pena de multa. Ao final,

requereu o
provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira

se manifestou pelo improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do apelo
. Faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos:

“[...] Infere-se dos autos de inquérito policial, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o n° 184/2021.100083-2, que no dia 21.01.2021, os denunciados MAICON DOS SANTOS SILVA e ELYWERSON DIAS DOS SANTOS foram presos por terem em depósito 46 (quarenta e seis) “petecas” de “crack” e 11 (onze) “embrulhos” de “maconha” para fins de comercialização. Consta na peça informativa que no dia mencionado, por volta de 18h30min, policiais militares realizavam ronda ostensiva, momento em que ao passarem pelo final da Av. Tocantins, bairro Bom Planalto, neste município, avistaram o nacional que se identificou como ANTÔNIO JOVEAN SANTOS DA CRUZ, trafegando a pé em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a abordagem. No ato, foi encontrado em poder do mesmo um embrulho de substância que apresentava ser “maconha”. Ao indagá-lo sobre a origem do entorpecente, este informou ser usuário de drogas e que havia comprado da pessoa de alcunha “Maikinho”, bem como informou o local exato da residência do mesmo. Desta feita, juntamente com ANTÔNIO, os policiais militares se dirigiram até a residência de “Maikinho”, e ao chegarem no local supracitado chamaram pelo proprietário, tendo o denunciado MAICON DOS SANTOS SILVA saído da residência, oportunidade em que fora feita uma abordagem e informado que este teria vendido drogas. Em ato contínuo, o acusado confirmou os fatos, indicando ainda o local de armazenamento dos entorpecentes. No imóvel foram encontradas “porções” de “crack” no telhado, sendo que ao ser questionado sobre tal situação, o denunciado MAICON relatado que era de responsabilidade de seu irmão, o acusado ELYEWERSON DIAS SANTOS. Este último, que também estava na casa, informou que a “maconha” ficava escondida dentro do colchão do quarto da residência. Ademais, também foi encontrada uma porção maior de “maconha” dentro do armário da cozinha. Assim, durante varredura no imóvel, foram contabilizadas 46 (quarenta e seis) “petecas” de substância que aparentava ser “crack”; 11 (onze) “petecas” de substância semelhante à “maconha” e mais 02 (dois) “embrulhos” maiores de substância que aparentava se “maconha”, pesando aproximadamente 20,06g (vinte gramas e seis miligramas), além da quantia de R$ 141, 00 (cento e quarenta e um reais) em espécie, uma nota venezuelana de 50; 04 (quatro) aparelhos de celular; 01 (um) tablete; 04 (quatro) relógios; 01 (um) facão; 01 (um) cordão; 01 (uma) pulseira; 03 (três) aparelhos de videogame do tipo Playstation; 01 (um) Cine Box; 02 (dois) memória card; 01 (um) botijão de gás; 02 (duas) caixas de som e 01 (um) módulo amplificador. Diante dessas circunstâncias, todos os envolvidos foram conduzidos à Seccional de Polícia para os procedimentos cabíveis. Perante autoridade policial, a testemunha ANTÔNIO JOVEAN SANTOS DA CRUZ narrou que é usuário de “maconha” e que no dia em questão, estava caminhando pele bairro São Miguel da Conquista, momento em que fora abordado por policiais militares. Durante o ato, encontraram em sua posse 01 (um) “dola” de “maconha”, tendo o depoente alegado que tem o costume de comprar entorpecente na casa dos denunciados. Assim, conduziu os agentes públicos até à residência dos mesmos, tendo ficado na viatura enquanto os policiais faziam a abordagem. Em sede policial, o denunciado Maicon dos Santos Silva confessou a prática delitiva. Asseverou que estava passando por dificuldades financeiras e, para não passar fome, foi o jeito que arrumou para sustentar sua família, onde aproveitou a oportunidade de já ser usuário de drogas e saber onde comprá-las, para então revendê-las. Aduziu mais ainda que costuma comprar entorpecentes na Vila do Rato, tendo comprado da última vez R$ 100,00 (cem reais) de “maconha” e R$ 100,00 (cem reais) de “crack”, totalizando, respectivamente, 25g (vinte de cinco gramas) e 5g (cinco gramas). Assim, repartiu as mencionadas quantidades para então revendê-las. Ainda em sede policial, o denunciado Elywerson Dias Santos, também confessou a prática delitiva. Alegou que é usuário de drogas e que sabia que seu irmão Maicon estava traficando e conseguindo se sustentar com isso. Como estava desempregado e com dificuldade de arrumar um “bico”, decidiu também traficar droga, aproveitando da oportunidade de saber o local das vendas, já que é usuário. Por fim, acrescentou que comprou 50g (cinquenta gramas) de “maconha” de um desconhecido na Vila do Rato pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), tendo partilhado essa quantidade para revender pela importância de R$ 10,00 (dez reais) cada pedaço. Foi confeccionado Laudo Toxicológico provisório, atestando POSITIVO para a substância Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha” e POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, comprovando, assim, a materialidade do crime imputado aos denunciados. [...]” (SIC) (fls. 143/147)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
MAICON DOS SANTOS SILVA
à pena de
três anos e quatro meses de reclusão
, em regime aberto, além de trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no
art. 33 da Lei 11.343/06
. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do CPPB.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está cabalmente demonstrada pelo termo de exibição de quarenta e seis petecas de cocaína, onze invólucros de maconha, mais dois embrulhos maiores do mesmo entorpecente, além de diversos bens oriundos da venda de drogas, a saber: cento e quarenta e um reais em espécie, quatro celulares, um tablete, quatro relógios, um facão, um cordão, uma pulseira, três aparelhos de videogame, um cine Box, dois memory card e um módulo amplificador. (fls. 27/28). Há, também, laudo toxicológico definitivo (fls. 30/31), o qual confirmou que os invólucros apreendidos continham os entorpecentes
conhecidos como

“maconha” e “cocaína”.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e aponta o recorrente como sendo o responsável pela venda dos entorpecentes com ele apreendidos. Com efeito, durante o inquérito, a autoridade policial ouviu o usuário Antônio Jovean Santos da Cruz, o qual foi o responsável por conduzir os policiais militares até a residência do apelante, indicando que ali existia uma venda de drogas.

Apesar de não ter sido localizado para ser ouvido em juízo, o depoimento do mencionado usuário acabou sendo corroborado pelo testemunho dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Ambos confirmaram em juízo que foi encontrada, durante uma abordagem de rotina, drogas na posse de um usuário, o qual acabou declinando o local onde havia adquirido este entorpecente. Relataram que a equipe logrou êxito em
prender o

réu com as substâncias descritas no termo de exibição de fls. 27/28, após realizarem buscas na residência apontada.

Vale conferir as declarações dos policiais reportadas na sentença.

Testemunha Igor Rafael Borges Lopes:

“
Que em abordagem a suspeito, fora encontrado droga e lhe perguntado onde havia conseguido o entorpecente, ocasião em que ele informou de forma voluntária o local de comércio do entorpecente, tendo a equipe se deslocado ao lugar indicado. In locu, fora pedido autorização para entrar no imóvel, lhes sendo concedido autorização. No interior do imóvel, fora constatado que havia drogas na casa
. Informa que havia cerca de 04 (quatro) pessoas no local, sendo duas mulheres. Ressalta que a droga fora encontrada dentro do armário. Ressalta que o acusado lhe disse que a droga era para consumo, negou que comercializava. Informa que chegaram aos acusados mediante denúncia. Esclarece que a atitude suspeita é cavada pela forma como o mesmo reage perante a presença da polícia militar, pois apresentou comportamento nervoso, em lugares inóspitos, e ao tentar empreender fuga fora abordado e encontrado o material entorpecente. Ao ser indicado nome e o local em que fora comprado o entorpecente, deslocaram-se até o mesmo e confirmaram a declaração. Esclarece que na casa o acusado apontou voluntariamente onde estaria a droga, a qual estava no armário da cozinha. QUE não havia qualquer indício de que no local funcionava uma locadora de vídeo games” (SIC) (Fls. 289/290)

Depoimento de Wanderson Miyazaki Ribeiro:

“
Que estava realizando patrulhamento no final da avenida Tocantins, à beira do rio, devido constantes denúncias de pessoas usando drogas, ocasião em que abordaram um nacional, que demonstrou nervosismo ao deparar-se com os agentes, e indicou o local onde havia comprado o entorpecente. Na oportunidade, este depoente solicitou apoio da viatura e deslocaram-se até a casa dos acusados, encontrando primeiramente o acusado MAICON, que ao ser indagado sobre o relato do usuário, apontou para o telhado, onde havia uma quantia de entorpecentes.
Questionado sobre o segundo acusado ELYEWERSON, informou que não se recorda dele. Narra que havia dois tipos de entorpecentes, sendo maconha e “crack”, sendo encontrado em dois lugares na casa, uma quantidade no telhado da residência e outra quantidade no quarto. Aduz que foi encontrado caixa de som e aparelhos eletrônicos na residência.” (SIC) (fl. 290)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se verifica prova da parcialidade do agente. A esse respeito, colaciono

o julgado abaixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante
. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização
.
4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.
6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. [...]
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização.
"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06 .2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2629078 MG 2024/0161011-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/24, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 25/10/24
)

Deveras, não se pode presumir que agentes, no exercício regular do poder de polícia do Estado, atuem com o único propósito de incriminar cidadãos de bem.
Para assim concluir, seria indispensável prova concreta de irregularidade na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Como se não bastasse, o próprio apelante, durante o seu interrogatório em juízo,
confessou que desenvolvia a mercância de drogas
. Vejamos:

“[...]
QUE à época estava morando na residência, não estava trabalhando e estava com uma esposa e uma criança recém-nascida. Devido a situação, pediu dinheiro ao patrão, comprou o entorpecente para comercializar, o que estava fazendo há semanas.
Depois que foi detido e saiu, começou a trabalhar e parou de vender o entorpecente e no momento é somente usuário de maconha. Alegou que o ELYEWERSON não estava vendendo entorpecente, somente estava na casa, pois havia chegado há uns 03 (três) dias em sua casa, pois ele era casado, e devido ter discutido com a mulher e veio embora. Acrescentou que Elyewerson é seu irmão, mas não fora registrado por sua mãe, mas sim por sua avó.
Negou que tenha dito que a porção de entorpecentes encontradas no telhado era de responsabilidade do irmão, mas sim, declarou aos policiais que o irmão não tinha nenhuma relação com o entorpecente e os policiais acabaram conduzindo o irmão. Acrescenta que o irmão tinha conhecimento que este depoente vendia o entorpecente, pois já havia dito a ELYEWERSON onde estava as drogas e que era para apontar onde elas estavam caso os policiais perguntassem, para levar logo este depoente e não envolver ninguém
[...]” (SIC) (fl. 290)

É cediço que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas nele previstas para a caracterização do delito. No caso, restaram cabalmente comprovadas as ações de ter em depósito, guardar e comercializar entorpecente. O fato, portanto, é típico, antijurídico e culpável. Assim
, não há por que se falar em insuficiência de provas.

Isto posto, rejeito o pedido de absolvição formulado pela defesa.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Subsidiariamente, a defesa postulou pela isenção do pagamento da multa. Ocorre que
a
multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena. Dessa maneira, a simples alegação de hipossuficiência financeira não tem o condão de elidir o seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Nesse sentido, eis o julgado abaixo:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCABÍVEL ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa. A defesa limitou-se a requerer a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível isentar o réu do pagamento da pena de multa, considerando sua alegada condição de hipossuficiência econômica; e (ii) determinar se é cabível, desde logo, a dispensa do pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa possui natureza de sanção penal cumulativa, sendo parte integrante do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que impede sua exclusão ou isenção com base na situação financeira do condenado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a pena de multa, prevista de forma cumulativa à pena privativa de liberdade no delito de tráfico de drogas, é de aplicação obrigatória, não se admitindo sua exclusão sob fundamento de hipossuficiência econômica.

5. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a análise da condição econômica do réu deve ser realizada pelo Juízo da Execução, pois somente nessa fase é possível aferir, com segurança, a real situação financeira do condenado. 6. A competência para verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento da pena de multa ou das custas processuais é do juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de aplicação obrigatória e não pode ser excluída com fundamento na hipossuficiência do réu. 2. A análise da capacidade econômica do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI, c; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 635 .659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2024, Tema 506 da Repercussão Geral. · STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17/11/2020. · STJ, AgRg no REsp 1903125/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/08/2021. · TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024 .19.029338-1/001, Rel. Des. Pedro Coelho Vergara, 5ª Câmara Criminal, j. 19/08/2020. · TJ-PB, Apelação Criminal nº 0822513-63.2022.8 .15.0001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00158395320198170001, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2))

DO EXAME DE OFÍCIO

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra o restante da dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena aplicada, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício, estando, também,
adequada e proporcional ao ilícito cometido
.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/04/2026